Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722955-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIR DOS SANTOS CIPRIANO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jair dos Santos Cipriano em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0703025-46.2021.8.07.0010, manteve o sigilo sobre determinados documentos, nos seguintes termos (Id. 27378050): “Excepcionalmente, o E. Tribunal de Justiça vem admitindo o processamento do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em segredo de justiça, quando há possibilidade do réu monitorar a tramitação do pedido judicial e, assim, antecipar-se às medidas constritivas de forma a frustrar a medida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a retirada do segredo de justiça dos autos, porém, indefiro por ora a liberação do acesso aos documentos de ID 90100298, ID 95635069, ID 90053044, até que a liminar seja cumprida. Comunicado o cumprimento da liminar, cancele-se o sigilo de imediato.” Alega o Agravante, em suma, que a ação de busca e apreensão não pode tramitar em segredo de justiça. Destaca que a publicidade é garantia constitucional e o sigilo processual só pode ser decretado nas hipóteses excepcionais legalmente previstas. Esclarece que “o magistrado singular, extrapolando sua competência legal, indefiriu acesso aos documentos de ID 90100298, ID 95635069 e ID 90053044 por parte do requerido, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são norteadores de toda a realidade jurídica processual”. Assevera que, ainda que seja infrutífera a busca e apreensão do veículo, a ação pode ser convertida em executiva, o que permitirá a satisfação do credor. Alega que estão presentes, na espécie, os requisitos da concessão do efeito suspensivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para retirar o sigilo dos Ids. 90100298, 95635069 e 90053044[1]. Pugna, ainda, pela concessão de justiça gratuita. O Agravante, devidamente intimado, juntou a declaração de hipossuficiência (Id. 27719589). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, § 5°, do CPC. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação de tutela recursal para que seja retirado o sigilo dos documentos relacionados ao cumprimento da liminar. Da análise dos autos, verifica-se que o douto Magistrado a quo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, deferiu a liminar e determinou o sigilo dos documentos até o cumprimento da ordem. Em regra, os atos processuais são públicos e a lei só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse público ou social exigirem (art. 5°, LX, da CF), desde que não prejudique o interesse público a informação (art. 93, IX, da CF). Na hipótese dos autos, o sigilo é necessário com o objetivo de assegurar o cumprimento da diligência de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Malgrado o devedor fiduciário tenha constituído advogado e esteja acompanhando a tramitação dos autos, não informou voluntariamente a localização do veículo buscado, tendo, ao contrário, afirmado que a falta de localização não obstará o recebimento da dívida, pois a ação de busca e apreensão pode ser convertida em ação executiva. Ou seja, há indicativo seguro de que o devedor fiduciário dificultará a localização do veículo, o que justifica o sigilo das diligências de busca e apreensão. Ora, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6°, 139, IV, e 297 in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias. (...)” Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” Para atingir o referido objetivo, o Código previu diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito do credor à tutela executiva. No caso, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando o resguardo do interesse público no cumprimento das decisões judiciais, recomenda-se a manutenção do sigilo sobre o momento, local e demais informações relativas ao cumprimento da liminar, até sua perfectibilização. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETAÇÃO DE SIGILO DE DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1329625, 07018496220208079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ. 1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. 2. No caso, a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, uma vez que o oficial de justiça não localizou o veículo descrito no endereço indicado, nem nas imediações do local apontado pelo autor. Considerando a frustração da diligência e a própria natureza cautelar da medida de localização do bem para apreensão, convém o sigilo quanto ao momento e o local onde será cumprida a busca pelo veículo, especialmente no caso em que se tem notícia de que o requerido constituiu advogado que consulta o andamento do processo dia-a-dia. 3. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo. Todos que de qualquer forma participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. 4. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1327239, 07502243120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 189, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou o sigilo dos documentos relativos ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. 1.2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso. 2. No caso, a agravante, que se declara aposentada, comprova que não realizou declaração de IRPF/2020, que não ocupa emprego formal e que recebe o auxílio assistencial bolsa-família. 2.1. Referida documentação indica que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado, ao passo que o recorrido não logrou demonstrar o contrário. 2.2. O mero fato de a parte ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual, segundo ela própria afirma, não tem mais condições de pagar, é insuficiente para infirmar a hipossuficiência alegada. 2.3. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida em favor da agravante. 3. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo. 4. Em sentido similar: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO EM SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 189, inc. I, do Código de Processo Civil, 'os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social'. 2. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a parte ré está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJDFT, 5a Turma Cível, 07478512720208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 29/03/2021). 5. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1339439, 07066034720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Dos autos de origem. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora